Tribunal: TCU
Processo: 043.649/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 406/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.649/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ednalva Goncalves Lahr (XXX.199.271-XX); Eduardo Georges Gibran (XXX.839.828-XX); Eloisa Elena Takahashi (XXX.478.438-XX); Enio Souza Secchi (XXX.308.228-XX); Ericson Mauricio de Souza Paixao (XXX.729.334-XX); Fabio Luiz Nakayama Correa (XXX.818.791-XX); Fabiola dos Santos Facanha (XXX.931.612-XX); Gabriel Jose Batista de Araujo (XXX.112.844-XX); Giane Garcia Campos (XXX.045.391-XX); Lillian Mara de Moura Figueiredo (XXX.043.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.